Tribunal: TJSP
Processo: 1006850-10.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Itu – Ação de Consignação em Pagamento – ITBI – Base de cálculo do tributo – Tema 19 do TJSP que fixou a tese da base de cálculo do ITBI, devendo corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior – Cerceamento de defesa não configurado – Indevida a cobrança de multa e juros anteriormente ao registro, ressalvada a correção

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Itu – Ação de Consignação em Pagamento – ITBI – Base de cálculo do tributo – Tema 19 do TJSP que fixou a tese da base de cálculo do ITBI, devendo corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior – Cerceamento de defesa não configurado – Indevida a cobrança de multa e juros anteriormente ao registro, ressalvada a correção monetária – RECURSO DESprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000830832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006850-10.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado RENATO ANDREAZZA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006850-10.2019.8.26.0286 -Voto no
2
Voto no 18668/2020
18a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006850-10.2019.8.26.0286
Apelante: Prefeitura Municipal de Itu
Apelado: Renato Andreazza
Comarca: Itu

APELAÇÃO Município de Itu Ação de Consignação
em Pagamento ITBI Base de cálculo do tributo Tema
19 do TJSP que fixou a tese da base de cálculo do ITBI,
devendo
corresponder
ao valor venal do
imóvel
ou
ao valor da transação, prevalecendo o que for maior

Cerceamento de defesa não configurado
Indevida a
cobrança de multa e juros anteriormente ao registro,
ressalvada
a
correção
monetária

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento
ajuizada por RENATO ANDREAZZA contra o MUNICÍPIO DE ITU
objetivando o depósito do montante que entende devido a título de ITBI,
bem como que seja autorizado a registrar a compra e venda de seu imóvel
junto ao cartório competente, tomando-se por base de cálculo do imposto o
valor da transação e não o valor de referência atribuído pela requerida.
Sobreveio a sentença de fls. 111/117, mantida pela
decisão de fls. 126/127, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a
demanda, para declarar que, na hipótese dos autos, o ITBI devido pela
compra do imóvel descrito na inicial deve ser de 2% sobre o valor de R$
230.000,00, devidamente atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, a contar de fevereiro de 2018. Por fim, por ter sucumbido na maior
parte do pedido, a Municipalidade restou condenada ao pagamento de
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Da sentença foi interposto recurso de apelação pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006850-10.2019.8.26.0286 -Voto no
3
Municipalidade (fls.129/152) objetivando a reforma do julgado.
Preliminarmente, sustenta a recorrente ter havido
cerceamento de defesa, vez que requereu a produção de prova pericial
para fins de esclarecimento da verdade real, e que, a despeito disso, houve
o julgamento antecipado da lide entendendo o magistrado “a quo” que se
trata de matéria de direito. No mérito, defendeu a anulação da sentença,
reiterando que o caso carece de produção pericial sob pena de ofensa ao
princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF). No mais,
defendeu: i) a regularidade do procedimento adotado com relação ao ITBI,
que toma como base de cálculo o valor de referência do imóvel; ii) que o
valor venal do imóvel apurado para fins de ITBI não coincide,
necessariamente com aquele adotado pelo IPTU, colacionando julgados
que, sob sua ótica respaldam o entendimento que perfilha; iii) que o imóvel
se localiza em bairro de alto padrão; e, que, iv) devem ser aplicados os
parâmetros estabelecidos no art. 407 do Código Civil, que prevê como
termo inicial da incidência dos juros de mora a data do arbitramento do
valor.
Contrarrazões ofertadas às fls. 157/160
É o relatório.
Inicialmente,
cumpre
afastar
a
preliminar
de
cerceamento de defesa.
Com efeito, nos termos do artigo 370 do Código de
Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo. Não obstante,
do seu parágrafo único consta que o juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Oportuna, no caso em tela, a menção efetuada por
Theotônio Negrão: “Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006850-10.2019.8.26.0286 -Voto no
4
sentido: JTJ 317/189 (AP 964.735-0/3)” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 44a. edição, fls. 255, nota 1b ao art. 130,
correspondente ao art. 370 do NCPC).
Considerando que a discussão dos autos se restringe
a questão de direito e que, nada obstante, a prova documental acostada
apresenta-se satisfatória para esclarecer o fato controvertido, não se
vislumbra a necessidade ou utilidade de prova pericial ou apresentação de
outros argumentos de defesa, cuja realização convém, essencialmente, à
prudente discrição do magistrado. A pretendida anulação do processo
somente se justificaria quando relevante a produção da prova para o
deslinde da causa.
Desse modo, o julgamento antecipado da lide não
constitui cerceamento de defesa, nem tampouco ofensa à ampla defesa,
relevando notar, também, que a Municipalidade, por ocasião da
contestação e da apelação, teve oportunidade de se manifestar a respeito
das suas teses defensivas.
E não se descuide que, no caso concreto, o
Magistrado fundamentou a desnecessidade da perícia, tanto na sentença,
quanto na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo
Município.
No mérito, de rigor o desprovimento do recurso.
O autor requer que o cálculo do ITBI incidente sobre a
transmissão da propriedade do imóvel descrito na inicial se efetive com
base no valor da transação, afastando-se o valor venal de referência.
Com efeito, por força do comando inserto no inciso II
do art. 156 da Constituição Federal, foi atribuída ao Município a
competência para instituir o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI), que tem como fato gerador a “transmissão inter vivos, a qualquer
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e
de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de
direitos a sua aquisição”, conforme também disposto no art. 35 do CTN.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006850-10.2019.8.26.0286 -Voto no
5
Por sua vez, à luz do art. 35, inciso I, do Código
Tributário Nacional, o fato gerador do ITBI é a “transmissão, a qualquer
título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou
por acessão física, como definidos na lei civil”.
Com este direcionamento, a Prefeitura de Municipal
de Itu efetiva a exigibilidade do ITBI calculado com base no “valor de
referência” de mercado do imóvel, respaldada nos arts. 280 c.c. 280-A da
Lei Municipal no 710/2005, que, a seu ver, guarda consonância com os arts.
38 do CTN; 156 e 150, I, da CF.
A mencionada Lei Municipal dispõe no seu art. 280 que
“A base de cálculo do imposto é, no mínimo, o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos, prevalecendo sempre o maior valor estabelecido na
data do ato de transmissão.” O art. 280-A, por sua vez, dita que: “Quando o
cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o
preço de bens e direitos, a autoridade lançadora, mediante processo
regular, arbitrará aquele valor ou o preço, sempre que sejam omissos ou
não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado, ressalvado em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.”
Primeiro que o art. 280-A, que espelha o quanto
contido no art. 148 do CTN, não se aplica à hipótese, vez que não houve
qualquer comprovação de que o contribuinte tenha se omitido ou prestado
declarações/esclarecimentos que não mereçam fé, ou documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado. Logo,
não se pode admitir arbitramento unilateral de um valor aleatório pela
Municipalidade, sobreposto ao valor venal por ela mesma declarado no
momento do fato gerador do tributo, bem como ao valor da transação
informado pelo contribuinte, sem demonstrar qualquer falha na sua
declaração, consoante determina o art. 148 do CTN.
Contrário sensu, eventual arbitramento só se justificaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006850-10.2019.8.26.0286 -Voto no
6
após a prévia instauração do procedimento administrativo, assegurando ao
contribuinte o direito ao contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ele inerentes, caso a autoridade administrativa verificasse que
as informações e declarações oferecidas pelo contribuinte eram
imprestáveis para o conhecimento da verdade.
Não obstante, não pode o Município adotar um valor
venal para o cálculo do IPTU e outro, mais elevado, para cálculo do ITBI,
sem que tal diferenciação signifique afronta ao princípio da legalidade
estrita.
Isto porque, conforme comandos advindos dos artigos
33 e 38 do CTN, o IPTU e o ITBI têm, como base de cálculo, o valor venal
do imóvel e o valor venal dos bens ou direitos transmitidos,
respectivamente.
Sobre o tema, de todo válida a transcrição do
entendimento extraído das lições de Kiyoshi Harada, no sentido de que “De
fato, a legislação do IPTU dispõe de critério objetivo para apuração do valor
venal, bem como de mecanismo para manter atualizado esse valor apurado
em 1o de janeiro de cada exercício. Nada justifica apuração de outro valor
venal para o mesmo imóvel, só para efeito de ITBI. A própria legislação
estadual para cobrança do imposto sobre transmissão causa mortis
determina a utilização da base de cálculo do IPTU ou do ITR, conforme se
trate, respectivamente, de imóvel urbano ou rural, ressalvado aos
interessados o direito de requererem avaliação judicial (art. 15 da Lei no
9.591, de 30-12-66).” (in “Direito Tributário Municipal”, 2a edição, São Paulo,
ed. Atlas, página 96).
Desse modo, denota-se, à evidência, a inviabilidade
de que um mesmo imóvel apresente dois valores venais como expoentes,
fato este que rechaça, de plano, as razões da Municipalidade aduzidas em
contestação e no recurso voluntário.
Em casos análogos envolvendo o mesmo município,
este E. Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a inadmissibilidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006850-10.2019.8.26.0286 -Voto no
7
base de cálculo do ITBI adotada:
CARÊNCIA DA AÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. ITBI.
Alegação de falta de interesse de agir, por não ter havido resposta
negativa
a
requerimento
na
esfera
administrativa,
descaracterizando o conflito de interesse autorizador da
instauração da lide. Desnecessidade de prévio requerimento ou
exaurimento da via administrativa para buscar a solução judicial
Jurisprudência pacificada no STJ. Alegação afastada. ITBI.
Municipalidade de ITU. Lançamento suplementar com base
em valor apurado unilateralmente pela Municipalidade, sem
contraditório. Não cabimento. Base de cálculo que deve ser
fixada em razão do preço de mercado, revelado pelo
instrumento de compra e venda. Possibilidade do Município
impugnar o valor, com base no art. 148 do CTN. Ausência de
processo administrativo no caso sub judice. Precedente desta
Câmara Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Apelo
da Municipalidade, desprovido (TJSP - 15a Câmara de Direito
Público Ap 1001651-12.2016.8.26.0286 Rel. Fortes Muniz j.
24.05.2018). (g.n.)
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. ITBI. Base de cálculo.
Sentença que julgou procedente o pedido da autora. Pretensão à
reforma manifestada pelo Município. Acolhimento em parte.
Mérito. Base de cálculo. Normas locais que conferem ao
Executivo a estimativa prévia do valor venal. Artigo 280-A do
Código Tributário Municipal. Arbitramento realizado pelo
fisco que, no caso concreto, inobservou o procedimento
estabelecido pelo artigo 148 do CTN. Estimativa unilateral e
sem procedimento administrativo que caracteriza ofensa aos
princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.
Ilegalidade
do
lançamento
complementar
reconhecida.
Sentença mantida. Honorários advocatícios. Fixação que deve
observar os §§ 2o e 3o do artigo 85 do NCPC. Inaplicabilidade do
§ 8o do mesmo dispositivo legal. Recurso provido nesse aspecto.
Custas que são devidas pela Fazenda, cuja isenção não alcança
o dever de ressarcimento das despesas suportadas pela parte
vencedora. Artigo 39 da Lei 6.830/80. Majoração dos honorários
sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do
Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso ao qual se dá
parcial provimento, apenas para fixar os honorários na forma
explicitada (TJSP - 18a Câmara de Direito Público Ap 1000682-
94.2016.8.26.0286 Rel. Ricardo Chimenti j. 13.07.2017). (g.n.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação cível. Anulatória. ITBI.
Base de cálculo. Município da Estância Turística de Itu.
Cabimento do recolhimento do imposto com base no valor da
transação, constante de escritura pública de compra e venda
que, por sua vez, supera o valor venal fixado pelo Município,
para fins de IPTU na data do fato gerador do tributo.
Impossibilidade de arbitramento unilateral pelo Município de
valor de mercado para o imóvel. Omissão ou má-fé do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006850-10.2019.8.26.0286 -Voto no
8
contribuinte não demonstradas. Inexistência de prévio
processo administrativo. Art. 148 do CTN. Sentença mantida -
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Pretensão
de
prequestionamento.
Recurso
com
caráter
infringente.
Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já
apreciado na solução do litígio. Embargos de Declaração
rejeitado.s (TJSP - 15a Câmara de Direito Público Ap
1008224-03.2015.8.26.0286 Rel. Raul De Felice j. 01.06.2017).
Tal entendimento restou consolidado no julgamento do
IRDR cadastrado sob o no 2243516-62.2017.8.26.0000 (Tema 19 do TJSP),
constando do respectivo acórdão a seguinte ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
ITBI BASE DE CÁLCULO Deve ser calculado sobre o valor do
negócio jurídico realizado ou sobre o valor venal do imóvel para
fins de IPTU, aquele que for maior, afastando o 'valor venal de
referência' Ilegalidade da apuração do valor venal previsto em
desacordo com o CTN
Ofensa ao princípio da legalidade
tributária, artigo 150, inciso I, da CF
Precedentes
IRDR
PROVIDO PARA FIXAR A TESE JURÍDICA DA BASE DE
CÁLCULO DO ITBI, DEVENDO CORRESPONDER AO VALOR
VENAL DO IMÓVEL OU AO VALOR DA TRANSAÇÃO,
PREVALECENDO O QUE FOR MAIOR. (Turma Especial, Seção
de Direito Público, Rel. Des. BURZA NETO, j. 23/05/2019,
publicado em 31/07/2019). (g.n.)
Apesar disso, os argumentos apresentados pelo
Município desconsideram o valor do contrato e subvertem a formação da
base de cálculo a ato unilateral prévio da autoridade lançadora, em total
ofensa aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, se a planta genérica de valores adotada
para cálculo do IPTU está defasada, deve a Administração proceder à sua
revisão, e o valor obtido deverá ser adotado para ambos os tributos,
durante todo o exercício fiscal.
No tocante ao aspecto temporal do ITBI, deve-se
reconhecer, em conformidade com a jurisprudência majoritária do STJ e
deste TJSP, que o fato gerador do ITBI somente se aperfeiçoa com o
registro do título translativo da propriedade imobiliária no cartório de registro
de imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006850-10.2019.8.26.0286 -Voto no
9
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ORDINÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ITBI. FATO GERADOR. CTN, ART. 35 E CÓDIGO
CIVIL, ARTS. 530, I, E 860, PARÁGRAFO ÚNICO. REGISTRO
IMOBILIÁRIO.
1. O fato gerador do imposto de transmissão de bens imóveis
ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio
útil, na conformidade da Lei Civil, com o registro no cartório
imobiliário.
2. A cobrança do ITBI sem obediência dessa formalidade ofende
o ordenamento jurídico em vigor.
3. Recurso ordinário conhecido e provido.
(STJ, RMS 10.650/DF, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2000, DJ
04/09/2000, p. 135).
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Imóvel adquirido em
hasta pública Insurgência do impetrado contra a decisão que
determinou a base de cálculo e o aspecto temporal do fato
gerador do respectivo tributo em desfavor de seus interesses
Desacolhimento Base de cálculo que deve corresponder ao valor
da arrematação judicial do bem - Fato gerador que apenas ocorre
com o registro do título translativo da propriedade no Cartório de
Registro de Imóveis competente Exegese dos artigos 1227 e
1245, caput e § 1o, ambos do Código Civil - Vastos precedentes
jurisprudenciais a respeito Manutenção da r. sentença de primeiro
grau que se impõe Recursos ex officio e voluntário desprovidos.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
0031090-13.2013.8.26.0053;
Relator
(a):
Wanderley
José
Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 08/05/2014; Data de Registro:
12/05/2014).
Dessa forma, não se admite a cobrança de multa e
juros antes do registro, sendo possível, unicamente, o cômputo da correção
monetária.
Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão
inter vivos de bens imóveis. Base de cálculo. Valor da
arrematação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Fato
gerador. Registro do título translativo da propriedade. Precedente
do Superior Tribunal de Justiça. Pretensão de receber juros e
multa moratória relativos a período anterior ao fato gerador
do tributo. Inadmissibilidade. Incidência apenas de correção
monetária. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJSP;
Apelação / Reexame Necessário 0011928-71.2009.8.26.0053;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006850-10.2019.8.26.0286 -Voto no
10
Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/05/2014; Data
de Registro: 12/05/2014). (grifei).
Logo, não há se falar em incidência de juros de mora
a partir do arbitramento do valor, como prevê o art. 407 do Código Civil.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença, para
utilizar-se como base de cálculo do ITBI em questão o valor da transação
para fins de lançamento do IPTU, que, no caso, é maior que o valor venal
do IPTU.
Por fim, em razão da sucumbência recursal suportada
pela apelante, os honorários advocatícios ficam majorados em 5% (total de
15% em primeiro e segundo grau), em cumprimento ao artigo 85, § 11 do
NCPC.
As
demais
alegações
desmerecem
outras
considerações por haver incompatibilidade lógica com o quanto foi dito.
Ressalva-se que o julgador não está “obrigado a responder todas as
alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão” (AgRg no Ag 1015397/RJ Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento 2008/0000427-9, Relatora Ministra Laurita Vaz, 5a
Turma, j. 23.03.2010, DJE 12.04.2010).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator